Tribunal: TJMT
Processo: 1022482-44.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022482-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), JUNIO GOMES ROSALIS - CPF: 436.008.088-34 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO – DEMONSTRAÇÃO PELO CONSORCIADO DE PAGAMENTO DE BOLETO E INDÍCIOS DE ACORDO – DOCUMENTO QUE CONSTA A NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APÓS SUA QUITAÇÃO – DILIGÊNCIA PARA JUNTADA DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA DEFERIDA – ÔNUS INCUMBIDO À ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – DILIGÊNCIA QUE VINHAM SENDO REALIZADAS PARA SE CONSEGUIR A PROVA – DECISÃO SURPRESA – INCUMBÊNCIA DO ÔNUS AO CONSORCIADO E CONCLUSÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO – DECISÃO QUE FERE O ART. 10º DO CPC – BANCO DE DADOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ACESSÍVEIS APENAS À ADMINISTRADORA DO CONSORCIO – PESSOA JURÍDICA QUE NÃO ALEGOU A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM E NÃO RECORREU DA DECISÃO QUE A DESIGNOU PARA A PRODUÇÃO DA PROVA – CONSORCIADO QUE NÃO TEM ACESSO À GRAVAÇÕES DOS TELEFONEMAS DA ADMINISTRADORA – PROVA DIABÓLICA – RECURSO PROVIDO.

1- O consorciado demonstrou indícios de acordo realizado entre ele e representante da administradora do consorcio, ao juntar aos autos boleto quitado em que consta a afirmação de que, após pagamento, o veículo seria liberado, com consignação de que valor referente à honorários advocatícios faziam parte da fatura.

2- Juiz que determinou à administradora que juntasse áudio da ligação telefônica que demonstraria o acordo, já que a autora da busca e apreensão pediu a continuidade do feito, não dando quitação à dívida objeto de litígio.

3- Administradora que não recorreu a decisão e vinha providenciando dados para conseguir a ligação.

4- Decisão surpresa proferida ao se entender que o ônus incumbia ao consorciado e, desde logo, entendeu que a dívida não estava quitada.

5- O consorciado não tem acesso a ligações telefônicas gravadas pela administradora do consórcio, que já agiu no sentido de que tem o documento em seus bancos de dados, de maneira que a inversão desse ônus com a conclusão de ausência de quitação não merece prevalecer.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021